Tribunal: TJSP
Processo: 2235552-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (alugueres e encargos de locação predial). Penhora de imóvel. Objeção de fiador. Excludente relacionada à figura do bem de família, ainda a questionar valor de avaliação. Recurso desprovido.